Tribunal: TJDFT
Processo: 0732816-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE A PARTE E O ADVOGADO PARA EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. ACORDO COM VALORES DESTACADOS ENTRE PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 524, caput, exige que o requerimento de cumprimento de sentença seja acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, incluindo a separação entre o valor principal e os honorários advocatícios, em respeito à clareza e transparência do processo executivo.
2. Ainda que, nos termos do art. 85, §14, do CPC, os honorários advocatícios possuam natureza jurídica alimentar, o que os distingue da obrigação principal e permite a execução autônoma, há legitimidade concorrente entre a parte exequente e seu advogado para promover a execução dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento consolidado pela Súmula 306, do STJ.
3. Não há que se falar em excesso de execução quando, não havendo disposição específica no acordo sobre o momento de incidência da multa, aplica-se sobre o montante original atualizado e acrescido dos juros de mora, conforme as orientações e ferramentas de cálculo disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça do DF.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.